Tribunal: TJMT
Processo: 0006500-69.2014.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 241.875.859-15 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso no sentido de afastar a condenação de honorários.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CONHECIDA COMO DIABETES MELLITUS. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIDALGLIPINA 50MG + METFORMINA 1000MG NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR CONDENACAO A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
GESUINO DE OLIVEIRA
, com o objetivo de compelir o Município de Sinop/MT

e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos:
VIDALGLIPINA 50MG + METFORMINA 1000MG.

Em suas razões recursais o recorrente invoca em síntese o equívoco por parte do julgador de primeiro grau que teria dado prioridade a situação individualizada, comprometendo a sistemática normativa decorrente da Lei nº. 8.080/90, que regulamenta os art. 196 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.

Bem como aduziu que o município vem passando por dificuldades orçamentárias, de modo que o atendimento de situações individualizadas podem comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar de sobremaneira a prestação a saúde da coletividade, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamento de assistência básica, imprescindíveis para milhares de munícipes, sendo ainda medicamento, que não se encontra contemplado dentro da normatização do SUS e Resolução da CIB.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou pelo provimento parcial do recurso para afastar a verba honoraria e
RETIFICAÇÃO
da sentença para que seja dispensado o medicamento previsto nos protocolos clínicos do SUS, salvo se comprovada a ineficácia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020